Tribunal: TJMT
Processo: 1019136-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-30
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019136-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO:- ELIS REGINA DE PAULA
Agravo de Instrumento n. 1019136-51.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização, rejeitou o argumento de prescrição.
A agravante alega que a agravada busca receber indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico.
Aduz que o fato ocorreu em 9-9-2013 e o feito foi ajuizado em 6-10-2017, ou seja, quatro anos depois, logo, ocorreu a prescrição (art. 206, § 3o, inciso V do Código Civil).
Argumenta que desde a ocorrência do acidente automobilístico, a Agravada tem o conhecimento dos alegados danos estéticos e da alegada impossibilidade de laborar, sem a necessidade de conclusão de qualquer laudo neste sentido.
Acrescenta que o laudo elaborado em 2013 já indicava a existência das lesões e não é possível considerar que somente teve ciência inequívoca com a perícia complementar.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Trata-se de pedido de indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 2013.
A agravante alega que ocorreu a prescrição porque o feito foi ajuizado somente em 2017.
O argumento foi negado, com o seguinte fundamento:
(...)
É cediço que a prescrição é a perda do direito de propor uma pretensão em juízo, em razão do decurso de período de tempo. Como bem ensina Maria Helena Diniz: “A prescrição é fator de extinção da pretensão, ou seja, do poder de exigir uma prestação devida”.
In casu, todavia, não se aventa a incidência do instituto em análise.
Muito embora o acidente tenha ocorrido em 09/09/2013, considerando que a parte autora apresentara lesões de cunho permanente, o termo inicial do instituto não se dá a partir daquele, mas, sim da ciência inequívoca desta incapacidade, o que pode ser deduzido como o dia 23/01/2015, a teor do exame pericial complementar realizado (Num. 10213812 - Pág. 4).
Logo, tendo sido a presente demanda distribuída em 06/10/2017, não há que se falar em prescrição, ao passo que não atingido o tríduo legal insculpido no art. 206, §3o, V, do CC/2002[1], consoante entendimento: (Id 106671462)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija a concessão da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator